Tribunal: TJMT
Processo: 1016801-33.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016801-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIRLEY COELHO 95741364187 - CNPJ: 37.923.317/0001-00 (APELADO), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), SIRLEI COELHO - CPF: 957.413.641-87 (APELANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), SIRLEI COELHO - CPF: 957.413.641-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA CAROLINA PESSATTI - CPF: 023.818.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE ENTREGAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA CONTRATANTE NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento dos danos materiais e R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

2.

O recurso sustenta nulidade da sentença por omissão quanto à análise da tese de culpa exclusiva da autora, bem como ausência de falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por omissão na análise da tese de culpa exclusiva da autora; e (ii) saber se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar responsabilidade civil por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade por omissão na análise de tese defensiva, pois a sentença apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada, sendo que eventual omissão pode ser sanada no julgamento do recurso de apelação (art. 1.013, CPC), não ensejando a anulação da sentença.

5. A ausência de repasse de valores à autora, contratante da plataforma Uber Eats, configurou falha na prestação do serviço, não tendo a empresa comprovado minimamente a alegada culpa exclusiva da parte autora.

6. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, o que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (CDC, art. 14).
7. Demonstrados o dano, o nexo causal e a falha na prestação de serviço, correta a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.
8. Mantido o valor arbitrado a título de danos morais, por se revelar proporcional e razoável.

9. Correta a fixação do termo inicial para incidência dos juros de mora, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de menção expressa a todos os argumentos apresentados pelas partes não configura nulidade da sentença, desde que esta esteja fundamentada. 2. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviços em plataformas de entrega é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano, da falha e do nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 93, IX; CC, arts. 186, 927 e 406; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 489, §1º, IV, e 1.013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.742.092/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF 5ª Região), 4ª Turma, j. 18.09.2018; TJSP, Apelação Cível nº 1000442-29.2020.8.26.0654, Rel. Des. Felipe Ferreira, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em
ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais
, condenando a requerida ao pagamento de R$ 687,81, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 a título de danos morais, além das verbas de sucumbência.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao art. 1.022, II, do CPC, alegando omissão quanto à análise de sua tese de culpa exclusiva da parte autora. No mérito, sustenta que a ausência de repasse do valor decorreu da inserção de dados bancários incorretos pela própria parte autora na plataforma Uber Eats, o que caracterizaria culpa exclusiva da Apelada. Aduz, ainda, que não houve falha na prestação de serviços e que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, pleiteando a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.

Pugna, ao fim, pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, pela improcedência da ação.

Intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta que a sentença não padece de omissão ou contradição, tratando-se os embargos de declaração opostos de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida. No mérito, defende a responsabilidade objetiva da Apelante pela falha na prestação dos serviços, com base no Código de Defesa do Consumidor, e a adequação da indenização fixada pelo juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Da preliminar de nulidade da sentença por
omissão quanto à análise da tese de culpa exclusiva da parte autora.

Sustenta a apelante que a sentença deve ser anulada por não apreciar a tese defensiva de culpa exclusiva da autora.

Contudo, a ausência de menção expressa a todos os argumentos apresentados não configura nulidade por omissão, tampouco afronta o art. 489 do CPC, desde que a prestação jurisdicional tenha sido fundamentada, como se verifica no caso.

Também não há violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, quando oportunizadas às partes a produção de provas e manifestação em todas as fases processuais.

Por fim, eventual questão não abordada na instância de origem, pode ser enfrentada por este órgão julgador em sede de apelação (art. 1.013, CPC),
não ensejando a anulação da sentença
.

Assim, afasto a preliminar.

II. Do mérito

A controvérsia devolvida ao Tribunal cinge-se à existência de responsabilidade civil da plataforma de entregas
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.,
pelo não repasse de valores ao contratante, supostamente decorrente de erro na prestação dos serviços e à ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por
JK Lanches Delivery - ME
, representada por
Sirley Coelho
, em face da prestadora de serviços, com vistas à cobrança de repasses dos valores devidos no importe de R$ 687,81, a título de danos materiais, referentes às vendas realizadas por meio da plataforma Uber Eats e indenização por danos morais, em razão de transtornos e prejuízos suportados.

Alega a parte autora que, mesmo após contato com a requerida, continuou sem receber os valores devidos, incorrendo a empresa em falha na prestação dos serviços.

Em contestação, a
Uber
sustentou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, por inexistência de tentativa de resolução administrativa da controvérsia e, no mérito, alegou que a ausência de repasse decorreu da inserção incorreta dos dados bancários pela própria autora na plataforma, o que configuraria culpa exclusiva. Impugnou a caracterização da relação de consumo e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como negou a existência de danos morais e a viabilidade da restituição em dobro.

O juízo de origem afastou a preliminar e reconheceu a existência de relação de consumo, constatando a falha na prestação do serviço, entendendo pela responsabilidade objetiva da ré.

Assim, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a
Uber
ao pagamento de R$ 687,81, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00, a título de danos morais, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em embargos de declaração, a sentença foi integrada para constar a

correção monetária da condenação
pelo IPCA, com juros de mora pela taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir da citação
.

Do reconhecimento da relação de consumo.

Nos termos do artigo 2º do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Já o artigo 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações.

O que na verdade qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou utilização de produto ou serviço em benefício próprio, necessário à sua atividade empresarial, sem interesse em repassá-lo a terceiros, como é o caso dos autos, em que a apelada contratou a prestação de serviço de entregas da apelante.

O entendimento dos Tribunais pátrios é pacífico nesse sentido:

"
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Aplicam-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor quanto à inversão do ônus da prova às relações jurídicas celebradas por Pessoa Jurídica na qualidade de destinatária final de serviço prestado, mesmo que este seja utilizado como insumo da atividade negocial desempenhada pela empresa consumidora. [...]
" (Apelação Cível nº 1000442-29.2020.8.26.0654, Rel. FELIPE FERREIRA, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2021, TJSP)

Portanto, correta a aplicação das regras do CDC e a solução da controvérsia com base na inversão do ônus da prova, diante da evidente hipossuficiência técnica da apelada.

Da falha na prestação do serviço.

A apelante sustenta, em suma, que não houve falha na prestação do serviço, imputando à contratante a responsabilidade exclusiva pela inserção incorreta de dados bancários na plataforma, o que teria inviabilizado o repasse automático dos valores. Aduz, em outras palavras, a inexistência de nexo causal e de responsabilidade civil.

Contudo, a alegação de culpa exclusiva da parte autora não prospera, diante da insuficiência probatória, tendo em vista que a requerida não logrou êxito em comprovar suas alegações defensivas. Não apresentou qualquer documento que atestasse o erro de cadastramento dos dados bancários pela autora. Limitou-se a juntar capturas de tela do seu próprio sistema interno (desprovidas de qualquer meio de verificação externa) nas quais não é possível visualizar os dados bancários supostamente incorretos das tentativas de transferência, ou o motivo da recusa pela instituição bancária.

Por outro lado, as mesmas imagens do sistema de atendimento demostram que a autora entrou em contato com a plataforma e confirmou/atualizou seus dados cadastrais, sem sucesso na solução do problema.

O encargo probatório quanto à incorreção dos dados bancários incumbia à requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de prova mínima da veracidade dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora impõe a rejeição da tese defensiva.

Da responsabilidade objetiva

Tratando-se de relação de consumo, é aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal — todos presentes no caso em exame.

Assim, responde a apelante pelos danos decorrentes do não recebimento, por mais de 03 meses, do valor referente às vendas feitas por meio do aplicativo Uber Eats, pois causaram evidente prejuízo à parte autora, que se trata de restaurante de pequeno porte e depende do pagamento de seus recebíveis para manter-se em atividade, o que não pode ser caracterizado como mero aborrecimento.

Na fixação da indenização por danos morais, deve-se considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor. No caso, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo Juízo
a quo
, não se mostrando excessivo.

Em relação à atualização da condenação, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação, tal como fixado na origem. Nesse sentido:

DANO MORAL. CABIMENTO. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil de 2002. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.742.092/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 27/9/2018.)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025